Tribunal: TJDFT
Processo: 0004605-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004605-58.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADA: CINTHIA THAIS DE CARVALHO LUZ THOMAZI DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que não incide na espécie o teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Sustentam ainda, que o STJ impõe às Cortes estaduais a análise das matérias suscitadas nos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17464284. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018